Tribunal: TJSP
Processo: 1014190-65.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO CONFIGURADO – Abordagem ofensiva e constrangedora em supermercado, com anuência dos prepostos do réu, à vista de terceiros em local público – Abuso de direito configurado - Falha na prestação de serviço - Circunstância fática que supera o mero aborrecimento e permite a ofensa indenizável – Indenização arbitrada em R$5.000,00, com correção

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO CONFIGURADO – Abordagem ofensiva e constrangedora em supermercado, com anuência dos prepostos do réu, à vista de terceiros em local público – Abuso de direito configurado - Falha na prestação de serviço - Circunstância fática que supera o mero aborrecimento e permite a ofensa indenizável – Indenização arbitrada em R$5.000,00, com correção a partir do arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual – Montante que deve se revestir do caráter compensatório, sem prejuízo da índole pedagógica, razão porque não pode alcançar cifras irrisórias ou escorchantes – Valor que se coaduna com os limites da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada para julgar procedente a ação - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163046
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014190-65.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARCELO
SILVA DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CARREFOUR COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014190-65.2017.8.26.0224 -Voto no 28749 - lufe
2
Voto no 28749
Apelação Cível no 1014190-65.2017.8.26.0224
Comarca: Guarulhos 2a Vara Cível
Apelante: Marcelo Silva de Melo
Apelado: Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
Juiz 1a Inst.: Dr. Rodrigo de Oliveira Carvalho
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS DANO CONFIGURADO Abordagem ofensiva e
constrangedora em supermercado, com anuência dos prepostos do
réu, à vista de terceiros em local público Abuso de direito
configurado - Falha na prestação de serviço - Circunstância fática
que supera o mero aborrecimento e permite a ofensa indenizável
Indenização arbitrada em R$5.000,00, com correção a partir do
arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso, por se
tratar de responsabilidade extracontratual Montante que deve se
revestir do caráter compensatório, sem prejuízo da índole
pedagógica, razão porque não pode alcançar cifras irrisórias ou
escorchantes
Valor que se coaduna com os limites da
razoabilidade e proporcionalidade Sentença reformada para
julgar procedente a ação - RECURSO PROVIDO.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta por MARCELO
SILVA DE MELO contra a respeitável sentença de fls. 213/215 que, nos autos da
ação de indenização por danos morais que move contra CARREFOUR
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., julgou improcedentes os pedidos deduzidos.
Irresignada, apela a parte autora (fls. 217/226),
sustentando, em síntese, que: foi abordado de maneira abusiva por terceiro,
acompanhado por funcionário do mercado réu, dentro das dependências deste,
tendo sido agredido e ameaçado com arma de fogo pelo terceiro, para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014190-65.2017.8.26.0224 -Voto no 28749 - lufe
3
apresentasse seus documentos pessoais, sem qualquer esclarecimento a
respeito da conduta que lhe era imputada; os prepostos do mercado
corroboraram e autorizaram a conduta agressiva adotada pelo terceiro, que se
identificava como policial na oportunidade, embora não tivesse comprovado o
fato; o réu deve responder pelos danos morais experimentados pelo autor em
razão da abordagem abusiva promovida sob o aval de seus prepostos.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 229/234) em
defesa do desate da controvérsia traduzida na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
De início, cumpre salientar que o caso trata de
relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, não sendo
essencial que o consumidor efetivamente tenha adquirido algum produto no
estabelecimento da ré para que reste tipificada a relação protegida pelo diploma
legal.
A sentença julgou improcedente a ação em
razão da falta de prova do fato constitutivo do direito, sob o fundamento de que
cabia ao autor demonstrar, através de prova oral que deixou de produzir, os
fatos narrados na inicial, ou seja, a abordagem irregular, a prática de ato ilícito e
a existência dos danos.
Ocorre que não se vislumbra necessária a
produção de prova oral, já que o autor acostou aos autos mídia contendo dois
vídeos gravados quando da ocorrência, além das diversas imagens juntadas à
petição inicial. Tais provas elucidam a situação narrada nos autos, sendo
desnecessário reconstituir os fatos a partir da oitiva de testemunhas ou, ainda,
dos próprios participantes da ocorrência, que, ademais, são prepostos do réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014190-65.2017.8.26.0224 -Voto no 28749 - lufe
4
diretamente envolvidos na própria condução da abordagem que o autor
considera abusiva. Além disso, consta dos autos a cópia dos depoimentos dos
mesmos prepostos, prestados no Inquérito instaurado para apurar a denúncia do
autor.
Analisando tais provas, a conclusão é de que o
dano moral resta configurado.
A respeito da necessidade de comprovação do
dano moral, importante notar que a sua caracterização decorre da própria
conduta lesiva, sendo aferido segundo o senso comum do homem médio, não
exigindo, portanto, prova concreta do prejuízo.
Na hipótese, as fotografias e a mídia juntadas
aos autos reproduzem exatamente a cena narrada pelo autor. O autor sai do box
do banheiro, sozinho, e, em seguida, o funcionário do réu adentrou o local,
acompanhado do homem de camiseta preta, que alegava ser policial, mas em
momento algum apresentou qualquer identificação como tal.
Ambos abordam o autor e outro rapaz, que se
encontrava nas dependências comuns do banheiro, solicitando seus
documentos, sob alegação de que estariam praticando atentado ao pudor dentro
de um dos boxes do local. Nota-se que havia outras pessoas no local nesse
momento. O autor pergunta o motivo pelo qual os documentos deveriam ser
entregues e, em resposta, o homem saca sua arma de fogo e a encosta no rosto
do autor, afirmando que a polícia estaria pedindo. O funcionário do réu assiste a
isso passivamente e, indagado se o homem poderia agir daquela forma,
responde que sim.
Fica evidente que o preposto do réu admitiu e
autorizou a presença do homem e sua participação na abordagem do autor, e,
mais do que isso, aprovou a conduta do mesmo na oportunidade. Portanto, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014190-65.2017.8.26.0224 -Voto no 28749 - lufe
5
fato de tal ação ter sido praticada por terceiro não isenta o réu da sua
responsabilidade pelos danos morais ocasionados pelo tratamento abusivo e
constrangedor que o autor recebeu em seu estabelecimento e sob sua anuência.
Mesmo porque, em verdade, era o próprio
funcionário do supermercado quem exigia os documentos do autor, para fins de
registro de suposta ocorrência, conduta em si mesma abusiva, já que seus
prepostos, ainda que responsáveis pela segurança interna do estabelecimento,
não detém poder de polícia. O constrangimento não para por aí: o autor é
mantido dentro do banheiro até que o funcionário retorne com seus documentos
pessoais, que foi obrigado a entregar contra sua vontade, por exigência do
funcionário, reforçada pela conduta truculenta do outro homem.
No segundo vídeo coligido aos autos, o autor
ainda se encontra no banheiro com o homem de camiseta preta. O primeiro
funcionário do réu havia se retirado com os documentos do autor e havia, agora,
um segurança do réu no local. O autor aborda o segurança, afirmando que o
homem havia apontado a arma para seu rosto e o ameaçado. Diante disso, o
homem dá um tapa no rosto do autor e o preposto do réu não esboçou qualquer
gesto de reprovação ou de contenção do comportamento agressivo que o
homem adotava nas dependências do supermercado. É nítido que os prepostos
do réu contribuíram para que a abordagem do autor tenha se dado de forma
abusiva e agressiva, não havendo que se falar em fato exclusivo de terceiro.
Vale anotar que, nos depoimentos prestados em
Inquérito policial (fls. 158), o funcionário do réu relata os fatos de maneira
claramente distinta do que de fato ocorreu, negando ter visto o homem de
camiseta preta sacar a arma e apontá-la ao autor. Também alegou que os
documentos foram solicitados após a chegada do segurança, o que tampouco
corresponde à verdade: o homem sacou a arma justamente para exigir os
documentos do autor, levados em seguida pelo funcionário. O funcionário
afirmou ainda, que, ao adentrar o banheiro, constatou que haveria dois homens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014190-65.2017.8.26.0224 -Voto no 28749 - lufe
6
fechados em um box e que bateu na porta pedindo para que saíssem; que não
houve resposta mas, em seguida, os viu saindo e disse que chamaria a polícia
por atentado ao pudor; e que, nesse momento o homem de camiseta preta, que
fazia uso do banheiro, teria se aproximado, se apresentando como policial e
afirmando que ficaria ali para impedir que o autor fugisse.
O
vídeo,
porém,
contraria
a
versão
do
funcionário, pois demonstra que quando ele adentrou o banheiro (juntamente
com o homem de camiseta preta, que também se encontrava do lado de fora), o
autor estava saindo, sozinho, de um box, e o outro rapaz abordado estava na
área comum do banheiro. Também fica claro que a abordagem não foi
protagonizada pelo funcionário, como declarou, e que a conduta do homem foi
bastante diferente daquela por ele relatada.
O segurança Paulo Cesar, por sua vez, em seu
depoimento, igualmente afirmou não ter presenciado qualquer agressão (fls.
160), contrariando o que restou demonstrado pelas imagens.
A abordagem do autor teria sido justificada com
base em suposta reclamação de que ele e outro rapaz estariam praticando
atentado ao pudor, dentro do banheiro. Tal fato, porém, não foi demonstrado
pelo réu. Ademais, conforme demonstrado acima, a alegação do funcionário de
que teria visto o autor dentro do box com outro rapaz foi desmentida pelas
imagens. No curso da demanda, o requerido não trouxe aos autos o testemunho
de qualquer cliente, a fim de elucidar tal questão. Tampouco demonstrou quem
teria dado origem àquela reclamação, ou, ainda, com base em quais
informações, fatos, convicções e juízos morais, a respeito do que efetivamente,
tal pessoa considera ser atentado ao pudor.
De todo modo, independentemente da conduta
do autor (aqui não demonstrada), o réu não possui poder de polícia e não pode,
portanto, permitir e legitimar, dentro do seu estabelecimento, a prática de atos
(seja por seus prepostos, seja por terceiros), para os quais há prerrogativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014190-65.2017.8.26.0224 -Voto no 28749 - lufe
7
exclusiva da atividade soberana do Estado.
Tampouco pode ser conivente com eventual
abuso na prática desses atos por terceiro, que embora tenha invocado ser
policial (o que não foi comprovado), não se encontrava, na oportunidade, no
exercício da suposta função de agente da segurança pública. Notória a
desproporção entre o comportamento do autor e a abordagem truculenta
praticada com anuência e concorrência dos prepostos do estabelecimento, que
exigiram documentos do autor e o mantiveram preso no banheiro, concorrendo
para o constrangimento ilegal a ele impingido, caracterizado, portanto, o abuso
de direito e a falha na prestação dos serviços.
Nesse sentido, em caso semelhante ao dos
autos:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Ofensa à
honra subjetiva das autoras, causada por injusta agressão verbal e física
perpetradas por seguranças do shopping Center réu - Ação intentada contra
este e a empresa de segurança - Responsabilidade solidária dos envolvidos -
Relação de consumo - Incidência da Lei Consumerista - Denunciação a lide
da seguradora vedada por força do disposto no art. 88, do CDC - Sentença de
procedência - Cabimento - Falha na prestação de serviço, decorrente
abordagem truculenta e constrangedora de prepostos da segurança corré, à
vista de terceiros em local público - Verossimilhança da prova oral a indicar
que as ofendidas foram vítimas de conduta homofóbica e preconceituosa -
Insuficiência daquelas produzidas pelas rés, que contradiz com o alegado
exercício regular de direito e de legítima defesa - Dever de indenizar
reconhecido - Aplicação do artigo 927, do Código Civil - Lesão
extrapatrimonial à honra que também existe in re ipsa - Manutenção do édito
condenatório em reparação moral - Montante de R$ 50.000,00, fixado que não
se mostra exacerbado ante as circunstâncias do caso - Recursos
desprovidos.
(TJSP; Apelação
Cível
0011624-53.2010.8.26.0533;
Relator
(a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santa Bárbara D'Oeste - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/05/2016; Data de
Registro: 17/05/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014190-65.2017.8.26.0224 -Voto no 28749 - lufe
8
E, ainda:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização por danos
materiais e morais Agressão praticada por segurança de supermercado
Responsabilidade solidária de todos os que estejam intervindo na relação de
consumo - Reação desproporcional de profissional voltado à garantia da
segurança do estabelecimento comercial e dos clientes que o frequentam
Abuso de direito configurado
Responsabilidade objetiva
Danos morais
adequadamente fixados em R$8.000,00, conforme as circunstâncias do caso
Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Cível 1002392-74.2016.8.26.0505;
Relator (a): José Roberto Furquim Cabella; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Pires - 2a Vara; Data do Julgamento: 14/11/2019; Data de
Registro: 14/11/2019)
III - Quanto ao valor, a verba indenizatória deve
se revestir de caráter punitivo, compensatório dos danos causados, sem prejuízo
da natureza pedagógica, de modo a coibir o ofensor de praticar novos atentados
semelhantes; nunca, porém, poderá importar em enriquecimento ilícito da parte
ofendida.
Neste passo, frente à ausência de critérios legais
para a fixação do montante indenizatório em recomposição do dano moral,
atenta-se para os meios supletivos em suprimento da lacuna, especialmente
para os princípios gerais de direito, costumes e equidade, procedendo-se
mediante arbitramento, em conformidade com o disposto na legislação civil.
Sendo assim, considerando as circunstâncias do
caso, e, especialmente, que a conduta ilícita dos prepostos do réu não é
causadora direta do constrangimento ilegal do autor, mas de conivência,
permissividade, concordância e colaboração com a abordagem truculenta de que
o autor foi vítima, arbitro a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser
corrigida monetariamente a partir do arbitramento segundo índices
editados na Tabela Prática do Tribunal de Justiça (Súmula 362 do STJ) e
acrescida de juros de mora a partir do evento danoso, por se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014190-65.2017.8.26.0224 -Voto no 28749 - lufe
9
obrigação decorrente de ato ilícito, nos termos do que dispõe o artigo 398 do
Código Civil e consoante Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça.
O valor arbitrado atende aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias em
que se consolidaram os danos, sua gravidade e as condições pessoais e
econômicas dos envolvidos, cumprindo a função reparadora do abalo sofrido, e,
ainda, a função pedagógica e punitiva, com força suficiente para impingir, no
autor do dano, o desestímulo à prática de novos atos lesivos desta natureza, mas
evitando, de outro lado, o recebimento de quantia denotadora de enriquecimento
sem causa à parte lesada.
Assim, deve ser provido o recurso para julgar
procedente a ação e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos
morais ao autor, no valor acima arbitrado, além do pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre a condenação, já
considerado o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator